Tribunal: TJSP
Processo: 3000216-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000216-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados EDUARDA ANDREIA DE PAULA BRANCO, EDUARDO
MAITA, EDUARDO SERGIO MARQUES LAZZARO, EDU CELSO NOGUEIRA
BRANCO, ELAINE APARECIDA M PIZUTTO, ELAINE CRISTINA C R SILVA,
ELENY DA COSTA SANCHES, ELIANA APARECIDA M CONCOURD, ELIANA
APARECIDA SILVA CUNHA, ELIANA DE ALMEIDA TOSI, ELIANA DOS SANTOS
SOUZA, ELIANA LAMUNIER MASCHIETTO, ELIANA LOPES RODRIGUES
MARQUES, ELIANE CRISTINE MOREIRA, ELIAS DA CUNHA, ELIDE ROSSETTO,
ELIETE DOMINGUES LOPES, ELISABETE MONTEIRO LOPES, ELISA SHIZUCO F
MENDONÇA, ELISETE DALAQUA FLORIDO CAEXETA, ELIZA APARECIDA
MARTINS, ELIZABETH APARECIDA BRAGA, ELIZABETH MARIA CASTRO
SOUZA, ELIZABETH MARTINS MACHADO NUNES DIAS, ELIZETE APARECIDA
CENTENARIO, ELZA APARECIDA R M BRASILIO, ELZA LUCIA DOS SANTOS
NICOLOV, ELZA MACIEL MIREIDER, ELZA MARIA LIMA DE LARA, ELZA
MARTINS DOS SANTOS, ELZA MORETTO KAUFFMANN, ELZA TEIXEIRA
BRAGA, EMILIO RODRIGUES NETO, ENEAS MARTINS DE CASTRO, ERMERSON
GUIMARAES DE OLIVEIRA, ERNANE FERREIRA MACIEL, ERZEBETH DA
SILVA PARANHOS, ESTER CONCEIÇÃO, ESTER PEREIRA DE QUEIROZ, ESTER
SOARES LUIZ, ETELVINA MARIA R DE ALMEIDA, EUCLIDES DA S PEREIRA
FILHO, EUGENIO INACIO RIBEIRO, EUNICE APARECIDA TAVEIRA, EUNICE
FERREIRA DOS REIS, EUNICE FONSECA BATISTA, EURISSON TERTULINO
FILHO, EVERALDINA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO, EVERALDINA FERREIRA
DOS REIS e FANI ALVES ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000216-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000216-12.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA ESTADUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: SINDSAUDE
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 14635
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Fixação de honorários
advocatícios em cumprimento de sentença. Cabimento. Art. 85,
§1o, do CPC. Necessidade, contudo, de que sua base de cálculo se
atenha à parcela do débito efetivamente questionada. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Estadual contra a r. decisão que a condenou, em razão da rejeição de
impugnação ao valor executado em cumprimento de sentença, ao pagamento
de honorários advocatícios fixados sobre o valor executado.
Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a base de
cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico, isto é, a
diferença entre o valor pleiteado pela parte exequente e o valor executado na
impugnação fazendária.
Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões
(fls. 18).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto
pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo,
substituindo alguns de seus servidores públicos membros, em face da
Fazenda Estadual, referente a valores reconhecidos em mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000216-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
segurança coletivo.
O valor objeto da execução foi fixado pela exequente, ora
agravada, em R$ 5.872.903,37, conforme memorial de cálculo dos autos de
origem, o que veio a ser impugnado pela Fazenda (fls. 273/287 dos autos de
origem), que procurou fosse aplicada sua interpretação do Tema 810 do STF,
o que reduziria o valor para R$ 4.437.375,88.
A decisão de fls. 584/589 rejeitou integralmente a
impugnação, fixando o valor da sucumbência sobre o valor da condenação,
na forma do art. 85, §3, do CPC.
Contudo, sem razão.
É certo, por um lado, que, de acordo com o art. 85, §1o, do
CPC, “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento
de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente”.
Assim, diferentemente do que ocorria no CPC/1973, o novo
CPC determina que a parte vencida deve ser condenada ao pagamento de
honorários advocatícios, na fase de cumprimento da sentença, resistida ou
não. Apenas não há que se em falar em fixação de verba honorária na
hipótese em que não seja apresentada impugnação ao cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública, nos termos § 7o do artigo 85 do CPC.
Nesse sentido já restou decidido por este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000216-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
PROCESSO
Cumprimento de sentença
Rejeição

Honorários advocatícios
Possibilidade:
São devidos
honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença. (TJSP; Agravo de Instrumento
2106965-41.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Teresa
Ramos
Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 31/08/2018)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Honorários advocatícios
É cabível a fixação de verba honorária na hipótese de rejeição
de impugnação ao cumprimento de sentença Precedentes
desta C. 9a Câmara de Direito Público Impossibilidade de
majoração do percentual fixado em Segundo Grau. Recurso
parcialmente acolhido.
(TJSP; Embargos
de
Declaração
Cível
2202051-39.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 14a. Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 29/01/2019)
Não há, porém, como disso se depreender que a condenação
às sucumbências deva alcançar ao valor total da execução.
Conquanto estabeleça o art. 85, §2o, rol de potenciais bases
de cálculo à fixação dos honorários advocatícios - sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa por certo que, sob o crivo do princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000216-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da proporcionalidade, apenas algumas delas se mostram aptas a cada situação.
Destarte, em se tratando de circunstância em que, em
realidade, apenas parcela do débito se viu sob discussão, não há como se
dizer cabível que a sucumbência atinja o valor total da condenação; sendo o
caso, portanto, de se acolher a reforma pleiteada, para que sejam os
honorários calculados, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, sobre a diferença
entre os cálculos apresentados pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator